Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Miguel Antônio Thomé e pela Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Miguel Antônio Thomé e pela Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores contra o Acórdão 11477/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Miguel Antônio Thomé para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3 em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação aos subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 11477/2021-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX) e da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.3 anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. dívida de responsabilidade exclusiva da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66): Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 21/2/2011 R$ 173.448,00 D 9.4.2. dívidas de responsabilidade solidária entre a Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66) e o sr. Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX): Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 27/2/2015 R$ 205.379,00 D 4/3/2015 R$193.619,00 C 26/3/2015 R$ 11.760,00 D 7/5/2015 R$ 11.760,00 D 27/5/2015 R$ 11.760,00 D 16/6/2015 R$ 11.760,00 D 9/7/2015 R$ 3.947,40 D 13/7/2015 R$ 11.760,00 D 2/9/2015 R$ 2.960,00 D 30/9/2015 R$ 6.930,80 D 28/10/2015 R$ 6.930,80 D 26/11/2015 R$ 6.930,80 D 15/12/2015 R$ 13.861,60 D 23/12/2015 R$ 5.625,00 D 23/12/2015 R$ 25.171,00 D 11/1/2016 R$ 25.171,00 D 11/1/2016 R$ 5.625,00 D 22/1/2016 R$ 15.626,10 D 9.5. aplicar ao sr. Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX) e à Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.